Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO CONCEDIDO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. FATO NOVO. CONVALIDAÇÃO DO ATO ADMINSITRATIVO. ATO VÁLIDO.

1. Se a matéria discutida nos autos se restringe ao exame da legalidade do Alvará de Construção no 22/2014, bem como de sua posterior anulação, não há necessidade de maior dilação probatória com a produção de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da negativa de realização de perícia, se tal prova se mostra irrelevante para a solução da causa. Ademais, não merece reparos a decisão se o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide.

4. Como o pedido principal formulado na presente demanda era para que fosse declarada a regularidade e validade do Alvará de Construção n° 22/2014, que foi convalidado pela própria Administração Pública, impõe-se reconhecer a procedência do pedido autoral.

5. Apelo provido.